Tribunal: TJSP
Processo: 1060371-62.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSUFICIÊNCIA DE BASE PARA O RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADE NA CONDUTA DA CONSUMIDORA E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, PARA JUSTIFICAR A COBRANÇA. DÍVIDA INSUBSISTENTE. PROTESTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE GUARDAR

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSUFICIÊNCIA DE BASE PARA O RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADE NA CONDUTA DA CONSUMIDORA E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, PARA JUSTIFICAR A COBRANÇA. DÍVIDA INSUBSISTENTE. PROTESTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE. NOVA FIXAÇÃO EFETUADA. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Ao deixar de apresentar elementos suficientes a respeito da afirmada irregularidade no medidor, o que impossibilitou a demonstração do fato constitutivo do seu direito, desatendeu a ré ao ônus que sobre si recaía. Os débitos que originaram os protestos dos títulos já foram declarados inexigíveis por sentença transitada em julgado nos autos no 1028918-20.2020.8.26.0576, e a prova lá produzida não possibilitou alcançar a conclusão sobre a causa do consumo exagerado nos períodos questionados. 2. Caracterizada a cobrança indevida, ilícita se apresenta a suspensão do fornecimento de energia elétrica ao imóvel, sendo os protestos e a consequente anotação em banco de dados de serviço de proteção ao crédito indevidos, o que constitui causa de aflição e angústia e é suficiente para gerar o direito à reparação do dano moral, que se presume existente ante as graves consequências que a medida provoca. 3. Procurando estabelecer montante razoável para a indenização por dano moral, mostra-se de rigor a redução do montante arbitrado na sentença para R$ 10.000,00, por identificar a situação de melhor equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, tendo em conta a situação danosa e as condições das partes. 4. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos.